Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-18.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-18.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROMILDA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 209.635.641-53 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato relativo à Reserva de Margem Consignável (RMC), determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado e à responsabilidade da instituição financeira pela devolução de valores descontados indevidamente e pela indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações com instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Não houve comprovação por parte do banco recorrente quanto à existência de contrato válido, tampouco demonstração da entrega de valores à consumidora.

5. Caracterizada a falha na prestação do serviço, evidenciando o dever de restituição dos valores descontados indevidamente e a ocorrência de danos morais decorrentes do prejuízo à parte autora.

6. O montante fixado para a indenização por danos morais, de R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de moderação e equidade.

7. Correta a restituição na forma simples, uma vez que não foi evidenciada má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação de contrato válido de cartão de crédito consignado que justifique descontos em folha de pagamento configura falha na prestação de serviço, ensejando a devolução dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp no 676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo núcleo de justiça digital de direito bancário, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1000297-18.2022.8.11.0040 movida por ROMILDA DIAS DA CONCEICÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referentes à Reserva de Margem Consignável – RMC, cujo desconto iniciou no mês de 12/2017 – id. 75883203; condenou a requerida a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; condenou a também a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. No mais, declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Por fim, condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Sustenta o apelante que: no contrato de áudio que ora se anexa a própria parte autora confirma ter ciência da modalidade contratual e também nos documentos já apresentados se demonstra que a parte realizou o primeiro saque por meio de CHEQUE SAQUE, no qual se recebe o cheque, se dirige a uma agência bancária e realiza o saque do valor, conforme bem explicado no áudio.

Aduz que ‘a instituição bancária já informou que a parte autora não realizou somente um contrato, mas sim dois contratos de cartão de crédito consignado, um para cada um de seus benefícios, vertendo inúmeros saques complementares e até mesmo compras e posteriormente, alega de má-fé desconhecimento da modalidade de contratação. O outro contrato foi discutido na ação no 1000299-85.2022.8.11.0040; assim, por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante.’.

Argumenta que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos.

Acrescenta ser impossível a alegação de desconhecimento da modalidade de cartão de crédito, vez que o contrato é totalmente claro e os saques complementares estão disponíveis exclusivamente na modalidade de cartão.

Diz que: a operação não se confunde com o empréstimo e não há que se falar em venda casada, posto que o cartão de crédito não se trata de um acessório, e sim de uma modalidade de produto que permite ao contratante o saque de um determinado valor e é legalmente previsto e válido.

Afirma que eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos existentes em nome da parte autora culminaria no enriquecimento sem causa da mesma, portanto, motivo pelo qual se requer a devida manutenção da modalidade pactuada e prosseguimento do contrato com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do débito pela parte contratante, nos moldes contratados.

Por fim, destaca ser obrigação do cliente efetuar o pagamento integral da fatura; em não o fazendo, estará sujeito aos encargos previamente pactuados, dos quais tem pleno conhecimento quando da contratação da operação.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito exordial; de forma subsidiária, requer a minoração dos valores decorrentes de indenização por danos morais, vez que incondizentes com o intuito da condenação. Ainda, requer que qualquer restituição seja realizada de forma simples, ante a inexistência de má-fé e cobrança indevida, após compensação de todos os valores disponibilizados.

Contrarrazões. (id. 219702173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A APELAÇÃO apresentada pela PARTE ADVERSA foi apresentada de forma intempestiva, afinal, ela foi intimada da Sentença em 19/02/2024, todavia, somente apresentou sua peça de defesa em 04/04/2024, tendo transcorrido o prazo para a apresentação em 26/04/2024.

Devidamente intimado a parte apelante peticionou ao (id. 240934685).

Pois bem. A presente merece ser rejeitada, eis que, o sistema eletrônico registrou que o prazo para recurso de apelação seria de 10 (dez) dias; assim em decorrência dessa falha sistêmica fora certificado nos autos o decurso de prazo para apresentação do recurso de apelação sendo certificado o trânsito em julgado em 29/04/2024, como sê vê pelo id. 153955997.

Portanto, em análise aos autos, considerando a intimação ocorrida no dia 11/04/2024, o marco final para apresentação do recurso expirou no dia 03/05/2024, já que o dia 01/05/2024, conforme calendário forense em anexo, foi feriado forense. Sendo, portanto, plenamente tempestivo o protocolo realizado no dia 30/04/2024, ou seja, restava ainda 03 dias uteis para o encerramento do prazo legal.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o Apelo interposto não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em contestação

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo núcleo de justiça digital de direito bancário, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1000297-18.2022.8.11.0040 movida por ROMILDA DIAS DA CONCEICAO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referentes à Reserva de Margem Consignável – RMC, cujo desconto iniciou no mês de 12/2017 – id. 75883203; condenou a requerida a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; condenou a também a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. No mais, declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Por fim, condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta contratação (Ids. 219701216 e demais), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, a tese do banco Apelante de que o contrato é válido está fadada ao fracasso, isto porque o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, uma vez que na fase instrutória não trouxe aos autos o contrato e sequer conseguiu comprovar que tenha destinado os valores a parte autora, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos de valores a título de RMC da parte Apelada sem a existência de um contrato válido.

Assim, incumbia ao requerido ora apelante demonstrar que houve a contratação do empréstimo, o que optou por não fazer, tendo em vista que não juntou qualquer documento comprobatório.

O dano moral está caracterizado, pois os descontos da parte Apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, no tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, o MM. Juízo a quo, agiu corretamente quanto na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 2. Sendo evidenciado o fato de que a parte autora teve descontado mensalmente de seu benefício previdenciário montante relativo a contratação de seguro de forma indevida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Devolução em dobro dos valores: no EAREsp 676.608/RS, o STJ firmou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Contudo, a Corte Superior efetuou a modulação de efeitos, para que o entendimento então fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021, situação que afasta sua aplicabilidade no caso concreto, considerando que os descontos impugnados ocorreram anteriormente. [...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO”. (Apelação Cível, No 50364754120198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025